Tribunal: STF
Processo: HC 218391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Madalena Calderari, apontando como autoridade coatora o Plenário do Superior Tribunal Militar, que rejeitou os embargos infringentes e de nulidade nº 7000552-18.2021.7.00.0000, Relator o Ministro Leonardo Puntel.



    Sustenta a impetrante, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal contra a paciente, eis que padece de nulidade a Ação Penal Militar nº 7000423- 21.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433, do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de primeiro grau.



    Aduz, ainda, que o “fato não é crime e, em conjunto ou subsidiariamente, que há a excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.” 



    Ao final, requer



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM, de 29/06/2021, por primeiro, em preliminar, com decretação de nulidade absoluta do feito, desde a fase do art. 433, do CPPM, em decorrência da supressão da sessão de julgamento no 1º grau de jurisdição, vez que não há alteração na Lei Adjetiva Castrense pra suprimir, facultar ou flexibilizar esta vital etapa processual que é essencial ao ‘devido processo penal legal/constitucional nas suas destacadas vertentes da ‘ampla defesa’ e do ‘contraditório; em avançando, porque ‘prova provada’ de ausência do dolo, conjugado com o estado de necessidade que leva a inexibilidade de conduta adversa que se soma com a inexistência de prejuízo a Administração Pública porque foi assinado o Termo de Reconhecimento de Dívida, que seja absolvida com esteio no o art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM, nos termos do entendimento dos Ministros civis com notório saber jurídico da Corte Superior Militar Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, José Coêlho Ferreira e Artur Vidigal De Oliveira; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, quer-se: 



    02.a. – a concessão da medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e, 



    02.b. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01; e, 



    03. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO. PRESENÇA DO DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    À semelhança do que ocorre no Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, a sustentação oral não é ato essencial à Defesa, de modo que a ausência do ato não importa, necessariamente, em nulidade, podendo, inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida em momento processual oportuno. Precedentes desta Corte. 



    O crime de Estelionato está tipificado no art. 251 do CPM e consiste na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com a indução ou a manutenção da vítima em erro, mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 



    O fato de o agente silenciar o falecimento de pensionista, induzindo em erro a Administração Militar, também é elemento caracterizador do delito de estelionato. Esse silêncio malicioso doloso reveste-se de caráter fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal. 



    Consoante entendimento já consolidado desta corte, problemas particulares relacionados à debilidade econômica não têm o condão de caracterizar o estado de necessidade exculpante, segundo os requisitos exigidos no art. 39 do CPM. 



    Embargos Infringentes conhecidos, à unanimidade, e rejeitados, por maioria.”



    No que se refere à alegada nulidade, o STM assim resolveu a questão:



    “Todavia, não se identifica nos autos eventual prejuízo para as Partes, circunstância que afasta o reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.", bem como no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, segundo o qual, a nulidade ocorrerá "(...) por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.", uma vez que as Partes abdicaram da realização da Audiência de Julgamento e, por via de consequência, da própria sustentação oral.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo STM, não se vislumbra, quanto à alegada nulidade, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Com efeito, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu.



    No que toca a questão ventilada, o Supremo já assentou que 



    ““HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, “ a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.” (HC nº 93.076/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/10/14).



    Ademais, quanto à pretendida absolvição da paciente, consignou o eminente Relator no STM que, 



    “O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de que trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. Ao assumir a conduta delituosa, nas circunstâncias delineadas na Peça Acusatória, configura-se o elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa da Acusada.”



    Como se sabe, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se presta a via do habeas corpus para acolher a tese de negativa de autoria ou materialidade, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).



    Perfilha esse entendimento, mutatis mutandi:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente